Tribunal: STF
Processo: RE 73632
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-04-20
Data de publicação: 1972-04-20

Ementa:
DA DECISÃO INTELOCUTORIA, QUE REMETE AS PARTES AS VIAS ORDINARIAS,
EM PROCESSO DE INVENTARIO, PARA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA ATINENTE A
FILIAÇÃO CONTROVERTIDA, NÃO CABE RECURSO. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.